Tribunal: TJSP
Processo: 1017217-77.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso dos réus. Veículo novo anunciado no "site" OLX. Transação envolvendo uma carta de crédito contemplada. Interesse da autora na aquisição, transferindo ao preposto da concessionária as tratativas para a concretização do negócio, pois o veículo seria entregue pela concessionária/corré,

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso dos réus. Veículo novo anunciado no "site" OLX. Transação envolvendo uma carta de crédito contemplada. Interesse da autora na aquisição, transferindo ao preposto da concessionária as tratativas para a concretização do negócio, pois o veículo seria entregue pela concessionária/corré, representante da marca. Representante da autora que, após as negociações, informa a regularidade da transação para que a autora efetue o pagamento do preço. Recusa da concessionária na entrega do veículo, por falta de repasse do valor do preço pela administradora do consórcio. Prejuízo causado pela conduta omissiva do preposto da concessionária, ao deixar de aferir a existência da carta de crédito contemplada e de conferir o pagamento antes de informar à compradora a regularidade da operação. Negligência que gera o dever de indenizar o prejuízo material experimentado e comprovado pela autora, respondendo a empresa na forma do art. 932, III, do CC. Inteligência dos arts. 186 e 927 ambos do CC. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada, eis que o preposto da concessionária passou a negociar diretamente com terceiro, estelionatário, sem qualquer participação da compradora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos à patrona da autora, nos termos do art. 85 § 11, do CPC, de 15% para 17% do valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017217-77.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
COFRANA VEÍCULOS LTDA. e RODRIGO HERNANI SILVA, é apelado
PANOLIMP - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1017217-77.2016.8.26.0196
APELANTES: COFRANA VEÍCULOS LTDA. E RODRIGO HERNANI SILVA
APELADO: PANOLIMP - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA
COMARCA: FRANCA
JUIZ DE 1o GRAU: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
VOTO No 7118
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de
indenização por danos materiais, julgada
procedente. Recurso dos réus. Veículo novo
anunciado
no
“site”
OLX.
Transação
envolvendo uma carta de crédito contemplada.
Interesse da autora na aquisição, transferindo
ao preposto da concessionária as tratativas para
a concretização do negócio, pois o veículo seria
entregue
pela
concessionária/corré,
representante da marca. Representante da
autora que, após as negociações, informa a
regularidade da transação para que a autora
efetue o pagamento do preço. Recusa da
concessionária na entrega do veículo, por falta
de
repasse
do
valor
do
preço
pela
administradora do consórcio. Prejuízo causado
pela
conduta
omissiva
do
preposto
da
concessionária, ao deixar de aferir a existência
da carta de crédito contemplada e de conferir o
pagamento antes de informar à compradora a
regularidade da operação. Negligência que gera
o dever de indenizar o prejuízo material
experimentado e comprovado pela autora,
respondendo a empresa na forma do art. 932,
III, do CC. Inteligência dos arts. 186 e 927
ambos do CC. Culpa exclusiva ou concorrente
da vítima não comprovada, eis que o preposto
da
concessionária
passou
a
negociar
diretamente com terceiro, estelionatário, sem
qualquer
participação
da
compradora.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO, majorados os honorários
advocatícios devidos à patrona da autora, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 3/10
termos do art. 85 § 11, do CPC, de 15% para
17% do valor atualizado da condenação.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais, ajuizada por PANOLIMP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ESTOPAS LTDA. contra COFRANA VEÍCULOS LTDA. e RODRIGO
HERNANI SILVA, julgada procedente pela r. sentença de fls. 453/458,
cujo relatório adoto, para condenar os réus, de forma solidária, a
ressarcir à autora o valor de R$ 70.000,00, acrescido de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso
(27/03/2015), carreando-lhes, ainda, os ônus sucumbenciais, fixados os
honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, afastado o
pedido de imposição à ré das penas da litigância de má-fé.
Inconformados, os réus interpuseram recurso
de apelação (fls. 460/507), afirmando que a parte contrária adquiriu uma
Carta de Crédito de consórcio de terceiros estelionatários, sem vínculo
com os apelantes. Defendem a inexistência de conduta culposa do
preposto e corréu Rodrigo, informando ter emitido a nota fiscal para
conseguir receber o crédito, pois as instituições financeiras somente
realizam o pagamento quando recebem a nota fiscal do veículo,
reputando incoerente a fundamentação declinada a esse respeito na r.
sentença. Sustentam a ausência de comprovação de que os depósitos
somente foram efetuados após informação passada pelo segundo
apelante.
Alega a empresa que nunca cedeu espaço em
seu estabelecimento para a intermediação de venda de consórcio e que
não recebeu qualquer valor pelo veículo FIAT DUCATO, motivo pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 4/10
qual se absteve de entregar o bem à apelada. Imputa à vítima a culpa
exclusiva pelo ocorrido ao cair no golpe do consórcio premiado, não
tendo a apelada apresentado a Carta de Crédito e o Termo de
Transferência dessa carta, devendo ser presumidos como verdadeiros os
fatos alegados pela parte adversa, nos termos do art. 400 do CPC.
Aduzem ter sido a apelada negligente ao adquirir, por R$ 70.000,00, um
consórcio contemplado de um veículo que custava R$ 85.600,00, ou
seja, um desconto de mais de 18% sem ter apurado a existência e
legalidade desse consórcio, além de deixar de requerer o bloqueio dos
valores transferidos à instituição financeira que utilizou para efetuar os
pagamentos assim que tomou conhecimento de que foi vítima de golpe.
Alternativamente requereram o reconhecimento da culpa concorrente da
apelada, reduzindo em 50%, no mínimo, o valor da indenização.
Recurso devidamente processado e preparado
(fls. 508/509, complementado às fls. 513/514).
Contrarrazões às fls. 515/541.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 551), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da
Seção de Direito Privado (fls. 557).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o
sócio e administrador da autora, através do site “OLX”, tomou
conhecimento do anúncio de um veículo exatamente igual ao desejado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 5/10
A anunciante seria uma pessoa de nome “Maria Cristina” e a transação
envolveria uma “Carta de Crédito” de um consórcio da Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda.. O preço inicial, que era de R$
75.500,00, foi reduzido para R$ 70.000,00 após tratativas. Uma das
condições impostas para finalização da negociação é a de que o veículo
fosse entregue através da empresa/corré Cofrana, concessionária e
vendedora exclusiva da marca FIAT na cidade de Franca e região.
Consta, ainda, que antes de realizar qualquer
pagamento, o representante da autora entrou em contato com o vendedor
e corréu Rodrigo, solicitando que este efetuasse contatos perante o
interlocutor “Roberto” autointitulado “Gerente de Compras” da
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. para as tratativas
tendentes à complementação da forma e concretização do negócio.
Algum tempo depois, o corréu Rodrigo entrou em contato com o
representante da autora afirmando que tudo já estava regularizado; a
documentação completa; a nota fiscal de venda emitida e que o
pagamento do preço pela aquisição do bem poderia ser realizado.
Prossegue a exordial informando que o
representante legal da autora, Sr. Tarsis Antonio Garcia, efetuou o
depósito do preço ajustado, mediante três transferências bancárias, uma
de R$ 25.000,00 para a conta de Simone Pinto de Araújo; outra no
mesmo valor para a conta de Tiago Laureto Mercado e mais uma de R$
20.000,00 para a conta de Ederson Fábio da Silva. Ao retornar à
concessionária para retirar o veículo, conforme lhe havia prometido, de
maneira inusitada e assustadora, veio a saber que a entrega não seria
realizada, vez que aquele terceiro não havia repassado à aludida
concessionária a importância correspondente, descobrindo-se a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 6/10
então a consumação do delito de estelionato.
Continua a prefacial narrando que os fatos
foram comunicados à autoridade policial, sendo lavrado Boletim de
Ocorrência e quebrado o sigilo bancário dos falsários, mas àquela altura
eles não foram localizados e nem o dinheiro recuperado, razão da
propositura da ação, diante da manifesta culpa do preposto da empresa
ao induzir a autora em erro quando, numa das conversas telefônicas,
informou que o banco já havia efetuado o pagamento e estava tudo
certo, inclusive agendada a revisão de entrega do veículo.
Com efeito, incontroverso que a apelada
iniciou relacionamento com terceira pessoa, que se revelou falsária, para
a aquisição de carta de crédito de consórcio contemplada, objetivando
adquirir um veículo anunciado no site “OLX”.
Também não há controvérsia de que o
representante legal da apelada entrou em contato com o apelante e
corréu Rodrigo (preposto da empresa também apelante), solicitando que
este contatasse uma pessoa de nome Roberto que se dizia “gerente de
compras” da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. para que as
negociações fossem conduzidas e finalizadas pelo próprio, eis que o
veículo seria entregue pela concessionária e corré Cofrana.
O cerne da discussão diz respeito à conduta
culposa do preposto da concessionária ao transmitir ao representante da
apelada, no diálogo mantido entre ambos (mídia que instrui a ação), a
segurança na negociação, pois “... o Banco já fez o pagamento, tá tudo
certo”, prova que os apelantes não lograram êxito em infirmar.
A partir do momento em que o apelante
Rodrigo aceitou tratar diretamente com o suposto gerente de compras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 7/10
administradora do consórcio, por solicitação do representante legal da
apelada, incumbia-lhe verificar a higidez da documentação, por força de
sua presumida expertise na área, a par da responsabilidade objetiva que
recai sobre os fornecedores de serviços, à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
A esse respeito, ao informar, em contato
telefônico mantido com o representante da apelada, que o banco já tinha
efetuado o depósito e que estaria tudo certo, o preposto Rodrigo
transmitiu a segurança necessária ao comprador do veículo de que
poderia efetuar o pagamento do preço combinado com a vendedora da
carta de crédito contemplada. E as transferências bancárias somente
ocorreram após o aludido diálogo, prova lícita e admitida pelo
ordenamento jurídico (arts. 369 e 422 do CPC).
Oportuno assinalar que, além do diálogo
mantido por telefone entre as partes, o preposto da concessionária, em
depoimento prestado à digna autoridade policial (fls. 48/49), confirmou
a versão fática descrita na petição inicial:
“Que após o faturamento foi enviado via e-mail para
Roberto a nota fiscal de aquisição do veículo e o
mesmo pediu um prazo de 48 horas para efetivar o
crédito junto a conta da COFRANA; Que depois do
prazo solicitado o crédito foi efetivado e o depoente
tentou então entrar em contato com o Roberto nos
telefones que ele forneceu quais sejam, (11) 3498-9304
e (11) 9-7742-6167 e o mesmo não atendeu as
ligações:” (destaque não é do original)
Sobre esse importante meio probatório, os
apelantes passaram ao largo, concentrando todos os seus esforços para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 8/10
eximirem de responsabilidade e atribuírem o prejuízo à vítima, ao
singelo argumento de que não disponibilizaram espaço na
concessionária para a venda de consórcio, olvidando-se, entretanto, da
negociação mantida pelo preposto com terceiro, que se revelou falsário,
para aferir a veracidade das informações recebidas e da documentação
que lhe foi fornecida, diligências mínimas exigíveis à espécie.
No mesmo sentido foram os e-mails trocados
entre o preposto da concessionária e Roberto “gerente de compras” (fls.
31, 33/35) onde se verifica toda a negociação envolvendo o veículo e
sem qualquer participação do representante legal da apelada.
Não socorre aos apelantes a alegação de que a
r. sentença está equivocada ao fundamentar que a emissão da nota fiscal
induziu a erro o consumidor, porquanto inexigível do comprador o
conhecimento do procedimento interno da empresa para a liberação do
veículo, muito menos a relação mantida por esta com as instituições
financeiras. Natural que a emissão da nota fiscal transmita ao comprador
a sensação de efetivação do negócio, pois, segundo o informado pelos
apelantes, a autorização do faturamento precede a emissão da nota fiscal,
autorização aquela que se deduz esteja revestida da certeza da
negociação, não sendo crível imaginar a tramitação de todo o
procedimento para, ao final, não ser finalizado o contrato, por falta de
pagamento do preço.
Ora se a concessionária obteve a confirmação
da existência do consórcio e da liberação do crédito, tendo, inclusive,
recepcionado e-mail informando que sobre o veículo não recairia o ônus
da alienação fiduciária como seria inicialmente, não faz o menor sentido
a posterior recusa à entrega do bem ao fundamento de que o preço não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 9/10
foi pago.
Evidente que os apelantes negligenciaram na
etapa inicial da negociação ao deixarem de confirmar a regularidade da
carta de consórcio contemplada, falha na prestação do serviço que
emerge o dever de indenizar os prejuízos causados pela parte contrária,
com amparo nos arts. 186 e 927 ambos do Código Civil, como bem
fundamentado na r. sentença recorrida.
A propósito, o fato de a apelada não exibir a
Carta de Crédito e o respectivo termo de transferência, desatendendo ao
determinado às fls. 359, não transmuda a responsabilidade dos apelantes,
uma vez que a parte contrária não declarou ser detentora desses
documentos, ao revés, a petição inicial é bastante clara no sentido de que
o representante legal da empresa se interessou por uma carta de crédito
contemplada de um consórcio anunciado no site OLX, combinou o
preço, mas não efetuou o pagamento, e a partir de então transferiu ao
preposto da concessionária a negociação que, de pronto aceitou sem
ressalvas, eis que pretendia que o veículo lhe fosse entregue por dita
concessionária. E sem o pagamento do preço que se faria à vista e não a
crédito, o contrato de compra e venda não se aperfeiçoou (art. 481 do
CC).
Quanto à culpa concorrente, alternativamente
requerida no recurso, a excepcionalidade prevista no art. 945 do Código
Civil não restou caracterizada, mormente porque as negociações
iniciadas entre o representante da apelada e a suposta vendedora da
carta de crédito foram transferidas ao preposto da concessionária, o
apelante Rodrigo, que passou a tratar diretamente com Roberto.
E foi o comportamento negligente do preposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017217-77.2016.8.26.0196 VOTO No 7118 10/10
que deu causa, com exclusividade, ao prejuízo experimentado pela
apelada, respondendo a empresa na forma do art. 932, III, do Código
Civil.
Destarte, bem equacionado o litígio, a r.
sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, de 15% para 17% sobre o valor
atualizado da condenação.

SERGIO ALFIERI
Relator